Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722311-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AFFONSO FEIJÓ DA COSTA RIBEIRO NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Se o ato judicial agravado extinguiu a execução fiscal, com apoio no art. 485, inciso VI, do CPC, apenas em relação ao exequente, por ilegitimidade passiva do excipiente, sua natureza jurídica é de sentença, a desafiar recurso de apelação. 2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, sequer cabe a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 3. Agravo de instrumento não conhecido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 925 e 1.009, ambos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento do de agravo de instrumento em face de decisão judicial que acolhe exceção de pré-executividade e determina a exclusão de um dos coexecutados, sem colocar fim ao processo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 925 e 1.009, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o ato judicial desafiado por agravo de instrumento tem inequívoca natureza de sentença, eis que extinguiu a execução fiscal, com apoio no art. 485, inciso VI, do CPC, em relação ao exequente Affonso Feijó da Costa Ribeiro Neto. E, por se tratar de erro grosseiro, sequer cabe a aplicação do princípio da fungibilidade” (ID 64379162). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016